Tribunal: TJMT
Processo: 1037837-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037837-63.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO ELIAS DOS SANTOS - CPF: 934.945.641-91 (APELADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS DE CONSUMO. REVISÃO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Leandro Elias dos Santos, perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. A sentença de origem julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo cobrança indevida em faturas de energia elétrica referentes ao período de janeiro a setembro de 2023 (excetuada a fatura de junho), condenando a concessionária à devolução, de forma simples, da quantia de R$ 1.779,59, acrescida de correção monetária e juros legais. Também fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, além do pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na cobrança das faturas de energia elétrica no período indicado; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais decorrente da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do serviço prestado e das cobranças efetuadas.

4.

A elevação abrupta nos valores faturados, destoando da média histórica e sem justificativa técnica idônea apresentada pela concessionária, autoriza a revisão dos valores cobrados e o refaturamento com base na média de consumo.

5.

A ausência de comprovação de suspensão no fornecimento de energia, de negativação do nome do consumidor ou de qualquer outro fator lesivo à esfera extrapatrimonial afasta a caracterização do dano moral indenizável, sendo a cobrança indevida, por si só, mero aborrecimento.

6.

A exclusão da condenação por danos morais justifica a readequação da sucumbência, com a distribuição proporcional dos encargos entre as partes, observada a gratuidade concedida ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica deve revisar faturas com cobrança excessiva quando não comprova, tecnicamente, a regularidade do consumo faturado.

2.

A simples cobrança indevida, desacompanhada de outros fatores lesivos como suspensão de serviço ou negativação, não configura dano moral indenizável.

3.

Em caso de procedência parcial, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada por LEANDRO ELIAS DOS SANTOS, que tramitou perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID. 132240174), julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando a requerida à devolução da diferença dos valores pagos nas faturas de janeiro a setembro de 2023 (excetuada a fatura de junho), no montante de R$ 1.779,59 (um mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), acrescido de correção monetária e juros legais.

Condenou, ainda, a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 487, I, do CPC, além das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante, em suas razões (ID. 248055682), sustenta, que os procedimentos de leitura e cobrança adotados estão regulares, sendo que o consumo contestado decorre de leitura real efetuada no local, não havendo falha na prestação do serviço.

Ressalta que a variação de consumo está dentro da normalidade e pode ser explicada por fatores externos, como aumento de temperatura e alteração de rotina no imóvel.

Aduz, ainda, que não há prova de defeito no medidor, tampouco houve suspensão no fornecimento de energia ou inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, de modo que não há falar em dano moral indenizável.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas. ID. 248055683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, concessionária de serviço público de energia elétrica, contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
n.o 1037837-63.2023.8.11.0041, que tramitou perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida por
Leandro Elias dos Santos
.

O magistrado a quo julgou procedentes os pedidos iniciais (ID. 132240174), reconhecendo a cobrança indevida nas faturas de janeiro a setembro de 2023 (com exceção da fatura de junho), e condenou a requerida à devolução da diferença dos valores pagos, no montante de R$ 1.779,59, de forma simples. Ainda, fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. Por fim, impôs à ré o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A concessionária apelante sustenta que não houve qualquer irregularidade nas cobranças impugnadas, afirmando que os valores foram decorrentes de medições reais realizadas no local. Alega que a elevação do consumo pode ter ocorrido por fatores internos à unidade consumidora, tais como aumento da temperatura ou da carga instalada, inexistindo prova de erro de leitura ou de defeito no equipamento. Requer, portanto, a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica entre as partes é tipicamente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o da Lei n.o 8.078/90), o que impõe à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança.

No caso concreto, os autos demonstram que houve significativa elevação dos valores cobrados ao consumidor no período de janeiro a setembro de 2023, destoando da média histórica anterior. Embora a apelante alegue que tal variação se deu por fatores climáticos ou internos ao imóvel, não há prova nos autos de que tenha sido realizada inspeção técnica ou que tenha havido justificativa concreta para a alteração repentina no padrão de consumo.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, constatada a discrepância entre o consumo histórico e o faturamento atual, sem justificativa técnica idônea, é cabível a revisão das faturas e o refaturamento com base na média de consumo:

“O fornecimento de serviço essencial, com cobrança manifestamente excessiva, impõe ao fornecedor o dever de revisar o valor para adequação à média de consumo, especialmente quando a concessionária não comprova a regularidade da medição ou a efetiva utilização do volume faturado.”(TJMT, Ap 1002450-70.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02/03/2022)

Assim, deve ser mantida a condenação à devolução dos valores pagos indevidamente, na forma simples, conforme reconhecido pelo juízo de origem, posto que "
restou demonstrado nos autos que houve de fato uma anormalidade quanto ao consumo de energia aferido, em relação as faturas dos meses de janeiro/2023 a

setembro/2023, as quais vieram maiores do que o consumo real. sic

Contudo, no tocante à indenização por danos morais, a sentença merece reforma.

Não há nos autos qualquer demonstração de que a cobrança tenha causado
prejuízo de ordem moral ao autor, como suspensão do fornecimento de energia ou negativação indevida do seu nome em cadastros de inadimplentes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de outros fatores lesivos, não enseja, por si só, o dever de indenizar:

“A cobrança indevida de valores, sem inscrição nos cadastros de inadimplentes, interrupção de serviço ou outro fato lesivo à esfera moral do consumidor, configura mero aborrecimento, não ensejando a reparação por danos morais.”(REsp 1.643.136/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 11/04/2017)

De igual modo, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – READEQUAÇÃO DE VALORES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU INSERÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”(TJMT, Ap 1019654-49.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28/08/2024).

Portanto, não demonstrados os requisitos do art. 14 do CDC, sobretudo o efetivo dano extrapatrimonial, é de se afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Diante da reforma parcial da sentença, impõe-se a readequação dos ônus de sucumbência, que devem ser distribuídos equitativamente entre as partes, na proporção de 50% para cada uma, observada a gratuidade da justiça deferida ao autor.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a revisão das faturas de consumo. Os ônus de sucumbência devem ser rateados entre as partes, na forma acima indicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025